Tribunal: STF
Processo: RHC 52630
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. JOGO DE BICHO. BANQUEIRO.
PECAS DE INFORMAÇÃO QUE LASTREARAM A PORTARIA: LEGALIDADE. DEFENSOR
DO PACIENTE SEM PROCURAÇÃO: NULIDADE A QUE A DEFESA DEU CAUSA (ART.
565 DO CPP).
AUDIENCIA DE JULGAMENTO REGULAR: RÉU QUE NÃO ESTAVA IMPOSSIBILITADO
DE LOCOMOVER-SE
AUSÊNCIA DE PREJUIZO (DEBATES ORAIS): ART. 563 DO CPP.
PENA BEM FIXADA E MOTIVADA: DUPLA REINCIDENCIA ESPECIFICA.
II. RECURSO NÃO PROVIDO.